Tribunal: STF
Processo: ARE 1225957
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). 4. Decisão de Pronúncia. Conselho de sentença. Conjunto probatório. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência da fundamentação do TJ/PR. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Precedente: AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 6. Tempestividade. Contagem do prazo. O processo penal tem regras próprias no que concerne à contagem dos prazos. Art. 798 do Código de Processo Penal 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.